Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em internar compulsoriamente o réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu deve ser internado compulsoriamente e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e o laudo médico circunstanciado indicar a necessidade da medida.
4. O relatório multidisciplinar aponta que o paciente “possui quadro de TDAH e distúrbio desde a infância, sem tratamento adequado. Iniciou uso abusivo de álcool aos 16 anos e não conseguiu manutenção de abstinência (...) o quadro evoluiu para uso de outras substâncias, em especial o crack. Atualmente apresenta como principais sintomas desmotivação, humor rebaixado, ansiedade, ideação suicida com tentativa prévia. O quadro associado a uso nocivo e diário de múltiplas substâncias, incluindo tabaco, benzodiazepínicos e crack. Apresenta comportamento desorganizado, fala incoerente e desconexa, riso imotivado e episódios de agitação psicomotora e agressividade (com quebras de objetos diversos)” e conclui que “diante da situação exposta e do quadro atual do paciente, considerando a fragilidade das tentativas anteriores de tratamento associado ao risco de vida do paciente e familiares, sugerimos internação compulsória em clínica psiquiátrica especializada”. Se as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu, escorreita a sentença ao autorizar a internação compulsória.
5. Conforme teses fixadas no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral do e. STF, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária recebida e desprovida.